Tribunal: TJSP
Processo: 1008328-29.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência que afastou a alegação de nulidade de procedimento extrajudicial.
II. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento de execução

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência que afastou a alegação de nulidade de procedimento extrajudicial.
II. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento de execução extrajudicial, bem como eventual possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.
III. Razões de Decidir: Autora que age em manifesto comportamento "venire contra factum proprium", propondo demanda judicial ciente das datas e horários dos leilões. A casa bancária demonstrou a regularidade da execução extrajudicial, comprovando a intimação pessoal da Autora e a consolidação da propriedade do bem imóvel em seu nome. Após a consolidação da propriedade fiduciária, não cabe purgação da mora, apenas o direito de preferência na aquisição do bem. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade judiciária.
IV. Tese de julgamento: 1. A regularidade do procedimento de execução extrajudicial foi confirmada. 2. Autora que age em manifesto comportamento "venire contra factum proprium", propondo demanda judicial ciente das datas e horários dos leilões. 3. Impossibilidade de purgação da mora, após consolidação da propriedade fiduciária.
RECURSO DESPROVIDO.